Tribunal: STF
Processo: RE 1572926
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Improbidade administrativa. Art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Alterações pela Lei nº 14.230, de 2021. Retroatividade da norma mais benéfica. Rol taxativo. Impossibilidade de interpretação exemplificativa. Tema RG nº 1.199. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que foi consignada a retroatividade da Lei nº 14.230, de 2021, em ação de improbidade administrativa, alterando a redação do caput do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, e reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao agente público.



    2. O recorrente, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requer o provimento do recurso extraordinário, sustentando a inconstitucionalidade da taxatividade do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, por violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República e em virtude da proibição da proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. Pede interpretação conforme à Constituição para que as condutas listadas no referido dispositivo sejam consideradas exemplificativas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão é saber se o art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, na redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, pela qual se estabelece um rol taxativo de condutas de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, é constitucional e se o rol de condutas é taxativo ou exemplificativo.



    III. Razões de decidir



    4. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quanto à alegação de violação a dispositivos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, uma vez que essa não foi aprovada sob o rito do art. 5º, § 3º, da Constituição da República.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199), assentou a retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de improbidade administrativa sem trânsito em julgado.



    6. Na Lei nº 14.230, de 2021, ao promoverem alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutou-se o rol do art. 11 para taxativo, restringindo a condenação por improbidade aos casos em que a conduta do agente é especificamente imputada a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo, exigindo ainda a comprovação de conduta dolosa.



    7. É inviável a imputação de improbidade com base genérica, ou por interpretação do rol estabelecido no art. 11 como exemplificativo.



    8. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo reparos.



    IV. Dispositivo



    9. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, § 3º, e 37, § 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Lei nº 8.429, de 1992, art. 11; Lei nº 14.230, de 2021; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 843.989-RG/PR, Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992 – ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – POSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DO ATO - A Lei Nº 14.230/2021, que revogou o caput do art. 11 da LIA, restringiu a caracterização do ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública às condutas elencadas em seu rol taxativo. - Aplica-se ao caso concreto, a norma mais benéfica ao réu, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei, aplicável ao Direito Administrativo Sancionador, de modo a se reconhecer a atipicidade do ato imputado ao agente público.” (e-doc. 220).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 237).



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República (CRFB), bem como aos arts. 5º e 19 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida), afirmando a inconstitucionalidade da taxatividade do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, tendo em vista a proibição da proteção deficiente e a vedação ao retrocesso.



    3.1 Sustenta a necessidade de se conferir interpretação conforme à Constituição, para consignar que as condutas listadas no citado preceito sejam consideradas exemplificativas, “de modo a manter a continuidade típico-normativa de condutas que demonstrem grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, ainda que por meio de ações e omissões dolosas não expressamente previstas”.



    3.2. Aduz que “a lacuna que surge a partir revogação do art. 11, I, da LIA não é irrelevante. Pelo contrário, a noção de abuso de poder integra a noção mais comezinha e nuclear de corrupção”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário a fim de que “seja conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 11, caput, da LIA, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciada a causa à luz da violação aos princípios da administração pública (...)” (e-doc. 242). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 245).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, cumpre destacar que cabe a este Pretório Excelso, em recurso extraordinário, a análise de ofensas diretas à Carta de 1988, de modo a tornar inviável o respectivo conhecimento quanto à alegação de violação a dispositivos da Convenção de Mérida, que não foi aprovada sob o rito do art. 5º, § 3º, da CRFB.



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia estabelecida nestes autos, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação pertinentes ao exame do presente extraordinário:



    “(...) Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs “Ação de Improbidade Administrativa” em face de Dílson Amaral da Silva Júnior, pela prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92). 



    O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não foi comprovada a autoria das agressões sofridas por Bruno Lopes Oliveira, quando detido no presídio local do Município de Paracatu, eis que sequer as testemunhas do Apelante corroboraram a versão dos fatos apresentadas na peça de ingresso.



    O Ministério Público interpôs apelação, alegando que a autoria dos atos ímprobos restou fartamente demonstrada, conforme depoimentos da vítima, dos detentos que dividiram a cela com o ofendido, e dos policiais penais. 



    O caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, no qual se amparou o pedido do Ministério Público, assim prescrevia: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente (...) 



    Contudo, a Lei 14.230/2021 trouxe sensível modificação à apontada norma, que passou a exigir a configuração do dolo do agente e a tipificação das condutas descritas nos seus respectivos incisos, in verbis:



    (...)



    Note-se, por conseguinte, que a atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, especificamente no que concerne ao seu art. 11, estabelece as condutas específicas, que praticadas de forma livre e consciente, resultam em atos ilícitos passíveis de cominação das sanções previstas na referida norma especial – em outros termos, a condenação por ato de improbidade administrativa exige a caracterização da conduta do agente público conforme as hipóteses elencadas nos incisos apontados. 



    Relevante registrar que a conduta imputada ao Apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas nos incisos da nova redação do art. 11, de modo a não mais persistir o fundamento jurídico apto a amparar pedido recursal, desvanecendo a utilidade do processo em que se postulava a aplicação das respectivas penas ao servidor público – agora inviabilizada pela alteração legislativa. 



    Isto porque as garantias intrínsecas ao Direito Administrativo Sancionador guardam estreita relação com o Direito Penal, eis que ambos gozam de manifesto poder punitivo, logo, não é despiciendo ponderar que a retroatividade da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, também aplicável aos atos de improbidade. 



    Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de apelação. 



    Sem custas e honorários.” (e-doc. 220, p. 3-9; grifos nossos).



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da Lei nº 14.230/2021 no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos. 



    8. Desde então, o Supremo Tribunal tem asseverado que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo, estabelecendo, ainda, a necessidade da comprovação de conduta dolosa.



    9. Assim, é inviável a imputação com base genérica, tendo como exemplificativo o rol estabelecido no mencionado art. 11, na forma como asseverado pelo Juízo primeiro e mantido pelo Tribunal de origem.



    10. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, não merecendo qualquer reparo.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator